Tribunal: TJBA
Processo: 8010951-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010951-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: ROSE MARY BISPO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMUNOBIOLÓGICO (ORENCIA – ABATACEPTE). CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. APLICAÇÃO DO CDC. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e o custeio do medicamento ORENCIA (abatacepte), prescrito por médica assistente para tratamento de Artrite Reumatoide da agravada, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura do medicamento prescrito, sob o argumento de que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, à luz da natureza do rol da ANS e da Lei nº 14.454/2022; (iii) determinar se a multa diária fixada mostra-se desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, ainda que celebrados antes da Lei nº 9.656/98 e não adaptados, sendo possível o controle de abusividade de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

4. O direito à saúde constitui garantia constitucional intrinsecamente ligada ao direito à vida (CF/1988, arts. 5º e 196), devendo orientar a interpretação das cláusulas contratuais e limitar restrições que frustrem a finalidade essencial do contrato.

5. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial prescrito pelo médico assistente, pois o plano pode delimitar as doenças cobertas, mas não restringir o tipo de tratamento indicado como necessário, conforme precedente do STJ (REsp 1.883.564/RN).

6. Após a Lei nº 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não sendo a ausência do medicamento em suas listagens fundamento suficiente para negativa de cobertura quando há registro na ANVISA, prescrição fundamentada e comprovação de eficácia.

7. A agravada é portadora de Artrite Reumatoide, doença inflamatória crônica e potencialmente incapacitante, tendo sido demonstrada a necessidade do uso do abatacepte intravenoso para evitar agravamento e perda de funcionalidade articular, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

8. Não se comprova risco de dano irreparável à operadora com a manutenção da medida, ao passo que a interrupção do tratamento pode acarretar prejuízo grave à saúde da segurada, configurando inclusive periculum in mora inverso.

9. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, revela-se adequada e proporcional à finalidade coercitiva da medida, não configurando enriquecimento ilícito nem desproporcionalidade, assim como o prazo de 5 dias para cumprimento não se mostra exíguo diante da urgência do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8010951-91.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como agravado,
ROSE MARY BISPO DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)